Tribunal: TJPA
Processo: 0803271-22.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803271-22.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: ARIELTON MILHOMEM DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
1.
AUSENCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP.

INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual e para a aplicação da lei penal, nos moldes do art. 312 do CPP, restando demonstrada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, ante a periculosidade do agente e pelo
modus operandi
do delito, visto que o paciente mediante grave ameaça exercida com uma faca e em concurso de agentes, subtraiu a bolsa com pertences pessoais da vitima, e após o reconhecido pela vítima confessou a participação no crime em que lhe foi imputado.
2. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA.
Todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos dentro dos padrões aceitáveis, estando a persecução penal em fase final, restando apenas a apresentação das alegações finais pela defesa, logo a arguição de excesso de prazo resta superada, nos termos da Súmula nº 52 do STJ e da Súmula nº 01 do TJ/PA.
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

4.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE.
A situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade do Paciente.
Ademais, este não demonstrou pertencer a algum grupo de risco ou a inexistência de adoção de providências pelo Estado com vistas à redução dos riscos epidemiológicos pelo COVID-19, nas casas penais, deste Estado.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus para revogação de prisão cautelar com pedido Liminar, assinado eletronicamente pela Defensora Pública alhures indicada, em favor de
ARIELTON MILHOMEM DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o

Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA,

nos autos do processo crime n° 0013778-25.2019.8.14.0028.

Narra a impetração que o paciente fora preso em flagrante delito em 27/11/2019, e denunciado pela suposta prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

A impetrante, em síntese, destaca que o Conselho Nacional do Judiciário, por meio da Resolução n° 62, recomendou a reavaliação das prisões provisórias (art. 316, do CPPB), nos termos do art. 4°, I, “b” e “c”.

Alega que o paciente está preso há mais de noventa (90) dias, portanto, excesso de prazo, inexistindo decisão condenatória.

Invoca a presunção de inocência, pois, não há sentença condenatória.

Aduz que a manutenção da prisão preventiva datada de 31/03/2020, deixou de analisar a aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6°, do CPPB).

Sustenta não poder ter antecipação da pena em regime democrático.

Ao final, pugna pela concessão de liminar para que o paciente seja posto em liberdade, com expedição de Alvará de

Soltura, e de forma subsidiária postula a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, no mérito, a confirmação da medida liminar.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, porém em decorrência de afastamento por férias regulamentares, houve decisão do Excelentíssimo Desembargador Romulo Jose Ferreira Nunes indeferindo o pedido de liminar, e determinando fossem prestadas as informações da autoridade coatora e, após, enviado o feito ao Ministério Público para manifestação na condição de custos legis.

Em suas informações a MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá relatou a situação processual do paciente, esclarecendo, em síntese, que este foi preso em flagrante delito no dia 27.11.2019 sob acusação de ter praticado o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com uma faca, contra a vítima N. F.D.O.

A denúncia foi ofertada, em 19.12.2019, imputando ao acusado o crime previsto no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal. A instrução transcorreu sem anormalidades e o processo se encontra com vistas à Defensoria Pública desde o dia 16.04.2020 para apresentação de alegações finais.

O juízo, à época, entendeu pela decretação da prisão preventiva considerando a periculosidade concreta da conduta, aliado à prova da materialidade e indícios de autoria, não verificando, posteriormente, nenhum fato novo que altere as circunstâncias já analisadas na primígena decisão, notadamente porque foi garantido o regular andamento processual, de sorte que o feito aguarda tão somente a manifestação da defesa para que esta magistrada possa prolatar a sentença.

Registrou que este juízo tem dado regular andamento aos processos de réus presos, somente não realizado atos processuais que dependam da presença das partes, isto é, as audiências. Contudo, todos os demais atos processuais (decisões, digitalização e remessa dos autos ao Ministério Público e à Defesa e sentenças) têm sido regularmente praticados nesse período. Logo, o juízo aguarda a apresentação das alegações finais pela defesa do paciente para a prolação da sentença.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante impetração, esta pretende que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sob a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, bem como requer
a reavaliação da prisão provisória, nos termos da Resolução n° 62, do Conselho Nacional do Judiciário recomendou a reavaliação das prisões provisórias e
substituição da prisão diante da pandemia
do novo coronavírus.

In casu,
constata-se que o juízo
a quo
, manteve a prisão cautelar do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual e para a aplicação da lei penal, nos moldes do art. 312 do CPP,
restando demonstrada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, ante a periculosidade do agente e pelo
modus operandi
do delito, visto que o paciente mediante grave ameaça exercida com uma faca e em concurso de agentes, subtraiu a bolsa com pertences pessoais da vitima, e após o reconhecido pela vítima confessou a participação no crime em que lhe foi imputado.

Dessa forma, compulsando-se os autos verifico que não há nenhuma mudança na situação fática ou jurídica a ensejar a modificação da decisão que decretou a prisão preventiva, o que justifica a manutenção de sua prisão cautelar, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma. Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS INSUFICIENTES.

1. Em face da configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente, tornando irrelevantes condições pessoais favoráveis.

2. Ordem denegada. Decisão unânime.

(2017.02799831-39, 177.663, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-03, Publicado em 2017-07-05).

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Quanto a alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, entendo não assistir razão a impetração, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos dentro dos padrões aceitáveis, estando a persecução penal em fase final, restando apenas a apresentação de memórias finais pela defesa, para a prolação da decisão meritória.

Como se sabe, pois, estando o feito em fase de alegações finais, a arguição de excesso de prazo resta superada, nos termos das Súmulas nº 52 do STJ e nº 01 do TJ/PA, respectivamente:

Súmula 52 do STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Súmula nº 01 do TJ/PA: “Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal”.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS – ROUBO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E DE EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – CONHECIMENTO APENAS DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – ANÁLISE DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA NOS TERMOS DA SÚMULA 52 DO STJ E 01 DESTE TRIBUNAL – CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM EM RAZÃO DA MORA DO JUÍZO EM APRECIAR PEDIDO DE REVOGAÇÃO – RAZOABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA, CONTUDO, CONCEDIDA DE OFÍCIO – UNANIMIDADE. (1857945, 1857945, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-06-17, Publicado em 2019-06-18).

No que tange ao pleito de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não devem prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado a quo fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Noutro giro, quanto ao pleito de conversão da prisão preventiva em medidas cautelares, diante da doença causada pelo novo coronavírus, entendo incabível, pois a
situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade do Paciente.

Ademais, o Paciente não demonstrou pertencer a algum grupo de risco ou a inexistência de adoção de providências pelo Estado com vistas à redução dos riscos epidemiológicos pelo COVID-19, nas casas penais, deste Estado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 18/06/2020